Tribunal: TJSP
Processo: 2018126-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
*EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE - Questões que demandam dilação probatória incompatível com a natureza do instituto da objeção - Inadequação da via eleita – Inaplicável o princípio da fungibiliadade - Exceção rejeitada - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001017374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2018126-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte
Mor, em que é agravante JONFRA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA, é
agravado BRASIL CZ PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente) E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 37889
AGRV.No: 2018126-69.2020.8.26.0000
FORO: MONTE MOR
AGTE.: JONFRA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
AGDO.: BRASIL CZ PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
*EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE - Questões que
demandam dilação probatória incompatível com a natureza do
instituto da objeção - Inadequação da via eleita Inaplicável o
princípio da fungibiliadade - Exceção rejeitada - Recurso não
provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão copiada às fls. 26, que rejeitou a exceção de preexecutividade
ofertada pela executada, ora agravante.
Defende a agravante o cabimento da exceção de
preexecutividade no caso em tela. Alega que foi condenada na obrigação de
fazer consistente na entrega de máquina, especificada em sentença; que
durante a instrução da lide principal restou comprovado, que o
fornecimento dos referidos insumos era responsabilidade da agravada; que
o título executivo judicial que embasa a pretensão da agravada à percepção
de astreintes, contra a qual se insurgiu a agravante por meio de exceção de
preexecutividade, em nenhum momento imputava à recorrente a
responsabilidade pela aquisição dos insumos para que a máquina
automatizada fosse colocada em funcionamento; que tal responsabilidade
não poderia ser considera implícita no título executivo judicial, por
considerar que a sentença não dispôs nada neste sentido. Argumenta que o
fornecimento dos insumos é indispensável para o cumprimento da
obrigação de fazer imposta à agravante, e que a ausência da entrega
daqueles pela agravada torna impossível o cumprimento da determinação;
que, portanto, eventual exigibilidade das astreintes está condicionado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
fornecimento dos insumos à agravante; que o título executivo judicial não é
exigível. Sustenta que a agravada tenta imputar à recorrente imputa a
responsabilidade pela aquisição dos insumos necessários ao funcionamento
da máquina, obrigação que nunca lhe foi imposta, seja pelo contrato
firmado entre as partes, seja pelo título executivo judicial objeto do
cumprimento de sentença; que os documentos acostados aos autos
comprovam as alegações da parte; que enquanto a agravada não
disponibilizar as 24.000 (vinte e quatro mil) unidades de insumos (tubo,
capa, cânula e batoque), as quais estão em sua posse e cujo fornecimento
está obrigada, não há que se falar na incidência de astreintes, sendo estas
inexigíveis. Sustenta a fungibilidade entre a exceção de preexecutividade e
a impugnação ao cumprimento de sentença.
Recurso tempestivo, preparado, processado sem a
concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Como cediço, a exceção de preexecutividade, objeção
de construção doutrinário-jurisprudencial, que pode ser oferecida a
qualquer tempo, independentemente da fluência do prazo para embargos
(STJ, Resp 220.100-RJ, DJU 25.10.99, página 93 e REsp 221.202-MT, DJU
04.02.02, página 370), pressupõe que o vício alegado seja aferível de plano
e se trate de matéria ligada à admissibilidade da execução (RSTJ 152/231 e
STJ-RT 800/219), ou seja, que se trate de nulidade absoluta, conhecível de
ofício e a qualquer tempo. Ademais, a matéria deve ser demonstrada por
prova previamente constituída, vez que não há espaço para dilação
probatória. Na hipótese, a parte ofertou exceção de
preexecutividade, alegando serem inexigíveis as astreintes, por considerar
que estas estariam condicionadas ao fornecimento dos insumos pela
agravada à agravante.
Por conseguinte, extrai-se que as alegações da
agravante não gravitam em torno vício que seja aferível de plano, tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
se refere a nulidade absoluta, demandando dilação probatória, de modo que
a matéria, na hipótese, se demonstra incompatível com a exceção de
preexecutividade proposta.
Por fim, incabível o recebimento da exceção de
preexecutividade
como
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença,
porquanto se trata de erro grosseiro o manejo da objeção, de modo que
inaplicável o princípio da fungibilidade.
Neste sentido, segue a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:
“RECURSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
LOCAÇÃO
DE IMÓVEL AÇÃO DE DESPEJO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
Insurgência contra a respeitável decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade da devedora. A objeção
de pré-executividade tem o cabimento restrito às
matérias de ordem pública e nulidades absolutas.
Inaplicável "in casu" o princípio da fungibiliadade, ante
a ausência de dúvida sobre o recurso cabível. Embora o
pagamento possa ser alegado e comprovado a qualquer
tempo, por meio de simples petição, não é possível o
processamento do incidente nos moldes do artigo 525
do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso
de agravo de instrumento não provido.” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2013779-61.2018.8.26.0000; Relator
(a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara
de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/04/2018; Data de Registro:
17/04/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
-
DESCABIMENTO
Providência
reservada para situações excepcionais - Cabimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
restrito às matérias de ordem pública ou às nulidades
absolutas, cognoscíveis de ofício - Arguição de excesso
de execução, sem qualquer demonstração nesse
sentido
-
Inaplicável,
no
caso,
o
principio
da
fungibilidade porquanto inexiste dúvida quanto ao
recurso
cabível
-
Decisão
mantida
RECURSO
IMPROVIDO.”
(TJSP
A.I.
no
2209809-06.2017.8.26.0000, 32a Câmara de Direito
Privado, Rel. LUIS FERNANDO NISHI, j.11.12.2017)
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MEIO PROCESSUAL
INADEQUADO
QUESTÃO
A
DEMANDAR
MAIOR
INVESTIGAÇÃO,
TORNANDO-SE
NECESSÁRIA
A
PRODUÇÃO E A ANÁLISE DE PROVAS, SENDO A VIA
PROCESSUAL
PRÓPRIA
PARA
DISCUSSÃO
A
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
INTELIGÊNCIA DO ART. 525, § 1o, INCISO VII, DO CPC
RECURSO IMPROVIDO”. A exceção de préexecutividade
só tem cabimento nas hipóteses em que os vícios na
execução saltem de modo evidente e irretorquível, vale
dizer ictu oculi, não demandando maiores indagações
para que possam ser pronunciados”. (TJSP A.I. no
2202662-26.2017.8.26.0000, 26a Câmara de Direito
Privado, Rel. RENATO SARTORELLI, j. 07.12.2017)
Dessa forma, de rigor a manutenção da decisão
agravada nos termos em que proferida.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator